Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704657-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SANT ANA MERIGUETE, RUBIA PIASSI DALVI MERIGUETE AGRAVADO: HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO SANT’ANA MERIGUETE e RUBIA PIASSI DALVI MERIGUETE contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA maneja em seu desfavor, consistente em rejeitar os embargos de declaração opostos. Relatam que o crédito em comento é oriundo do Processo n. 0713766-17.2017.8.07.0001, em que TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA deve aos executados, ora agravantes, a quantia de R$ 364.319,64 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), sendo fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada patrono, em face da sucumbência recíproca. Aduzem que o agravado, em conjunto com a Dra. Mayara Raissa Alves de Oliveira Santiago e Dr. Max André Santos, são credores do valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, o que perfaz a quantia líquida de R$ 18.215,98 (dezoito mil duzentos e quinze reais e noventa e oito centavos). Asseveram, contudo, que foi observada a ilegitimidade do agravado para exigir o cumprimento dos honorários advocatícios de sucumbência em sua integralidade, pois não atuou individualmente no processo principal, mas, sim, com os demais advogados aqui declinados. Acrescentam que o agravado ajuizou o cumprimento de sentença em 30/9/2019 e só juntou comprovação de que poderia executar a integralidade dos honorários com a petição de ID 51640832, datada de 5/12/2019; ou seja, após três meses do ajuizamento da demanda e sem que o agravante soubesse da referida anuência. Defendem que não pode prosperar o entendimento esposado na decisão agravada, de que o agravado pode postular a totalidade da verba honorária sem a devida anuência dos outros profissionais que atuaram no processo, ainda mais diante da notícia de que houve o encerramento da sociedade de advogados, o que leva a uma enorme insegurança jurídica aos devedores, que podem vir a ser cobrados pelos outros patronos, também titulares da referida verba. Sustentam que há excesso de execução na cobrança de honorários em sua integralidade, em 30/9/2019, data em que não havia ainda nos autos a declaração dos demais patronos de que a verba era integralmente do exequente. Enfatizam que o juiz deveria ter chamado o feito à ordem para fins do pagamento do valor de R$ 18.215,98 (dezoito mil duzentos e quinze reais e noventa e oito centavos) após a comprovação e autorização para exigir a referida quantia. Aduzem que, como já houve o bloqueio dos valores via BacenJud, deve ser expedido alvará em favor do agravado no valor acima indicado, bem como alvará em favor dos executados/agravantes no valor de R$ 5.812,60 em nome da advogada Helena Moreira Alves. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requerem a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso à execução, excluindo-se as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, expedindo-se alvará para cada uma das partes no valor indicado acima. Preparo regular no ID 14596089 e 14596090. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Com efeito, os agravantes insurgem-se contra os valores que lhe estão sendo exigidos no cumprimento de sentença que o ora agravado move em seu desfavor, referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que esse não é o titular exclusivo da verba, pois atuou no processo de conhecimento com mais dois advogados, razão porque compreendem que há excesso na execução. Infere-se dos autos de origem que, ao serem regularmente intimados para pagar ou apresentar impugnação, os devedores/agravantes compareceram aos autos, no prazo assinalado pela decisão de ID 46327569 (autos principais), ofertando a penhora créditos que possuem em autos diversos, nada discorrendo a respeito dos valores apresentados pelo credor/agravado (ID 49210245). O tema somente veio a ser abordado após a penhora BacenJud, quando os devedores/agravantes apresentaram impugnação à penhora, oportunidade em que contestaram os valores (ID 50990258). Apesar da extemporaneidade da alegação, o juízo enfrentou a tese, rejeitando-a, devido à presença de declaração nos autos da advogada que atuou juntamente com o exequente, afirmando que esse é o titular da verba perseguida. A questão deduzida pelos agravantes sequer se sustenta pela via do excesso da execução, pois atinente, em tese, à legitimidade do credor, o que restou regularizado, sem qualquer prejuízo às partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de março de 2020 20:07:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator